Tribunal: STF
Processo: RE 548048
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMAGEM DIFUNDIDA NA INTERNET. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      É
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa
   a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação
   infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta à
   Constituição Federal.
2.      O Tribunal de origem, a partir do exame
   dos fatos e das provas dos autos concluiu pela existência de dano
   moral a ser reparado em razão de divulgação de imagem da parte
   agravada na rede mundial de computadores sem sua autorização.
   Incidência portanto, da Súmula/STF 279.
3.      Inexistência de
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão
   agravada.
4.      Agravo regimental improvido.